Tribunal: TCU
Processo: 027.235/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9532/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.235/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alice Bouskela (XXX.817.787-XX); Beatriz Blanco Siffert (XXX.913.877-XX); Beatriz do Nascimento Correa dos Santos (XXX.011.767-XX); Carlos Alberto de Moura Barboza (XXX.113.947-XX); Carlos Antonio Brandao (XXX.544.056-XX); Fernando Mendes Sant Anna (XXX.731.257-XX); Gabriel Horacio Aguilar (XXX.754.967-XX); Graziella Maria Faquim Jannuzzi (XXX.266.826-XX); Lia Abrantes Antunes Soares (XXX.421.107-XX); Paula Scamparini Ferreira (XXX.180.778-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.